Tribunal: TJMT
Processo: 0022536-08.2014.8.11.0042
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-17
Data de publicação: 2021-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0022536-08.2014.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Estelionato]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELANTE), EVERTON DANILO JESUS BATISTA - CPF: 033.723.761-10 (APELADO), SENA COMERCIO DE PNEUS LTDA - CNPJ: 07.728.901/0001-43 (VÍTIMA), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), JUAREZ BATISTA PIRES (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE ESTELIONATO – ABSOLVIÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – CONDENAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA - INEXISTÊNCIA DE PROVA DA AUTORIA -
MERA POSSIBILIDADE E PRESUNÇÃO - APLICAÇÃO DO AXIOMA JURÍDICO
IN DUBIO PRO REO
- ABSOLVIÇÃO MANTIDA. APELO
DESPROVIDO
, EM
DISSONÂNCIA
DO PARECER DA D. PGJ.

1- Inexistindo provas judicializadas que apontem, inequivocamente, a autoria delitiva dos fatos criminosos narrados na exordial acusatória, impõe-se manter a decisão absolutória, com fundamento no axioma jurídico
in dubio pro reo
, sendo descabida e temerária a condenação com base em presunções e probabilidades apresentadas pelo órgão acusador.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Apelação criminal
interposta a tempo e modo pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, contra a r. sentença anexada sob o Id
59149489
, em que se julgou improcedentes os pedidos da denúncia e se
absolveu
EVERTON DANILO JESUS BATISTA
,
do crime capitulado no art. 171, c/c art. 14, II, do CP.

Em razões (Id
59149492
), o MP requer a
condenação
, porque, segundo seu entendimento, há nos autos provas suficientes apontando o envolvimento do apelado no crime de tentativa de estelionato, tal como narrado na exordial.

Nas contrarrazões, a defesa pugna pelo
desprovimento
ao apelo, com manutenção da sentença (Id
59149495)
.

A d. PGJ adotou
per relationem
as razões ministeriais e opinou pelo
provimento
do recurso,
conforme sumário que segue em transcrição livre
(Id
65133952)
:

Sumário: Recurso de apelação criminal. Irresignação ministerial. Absolvição do crime de estelionato tentado (art. 171, caput, c/c art. 14, II, c/c art. 61, I, todos do CP). 1.
Parquet
pretende a reforma da r. sentença, procedendo-se a condenação do apelado, indicando suficientemente a comprovação da materialidade e autoria delitivas atribuídas ao acusado. POSSIBILIDADE. Materialidade e autoria delitivas devidamente demonstradas nos autos. Depoimento prestado pelo representante da empresa vitimada em consonância com as demais provas testemunhais e documentais angariadas ao feito. Crime de estelionato tentado praticado na modalidade de depósito de envelope vazio em caixa eletrônico do Banco do Brasil. Necessária a reforma da r. sentença, procedendo-se à condenação do apelado nos exatos termos da inicial acusatória. Parecer pelo
provimento
.

É o relatório.

A d. revisão.

Cuiabá, 18 de novembro de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2021